Tribunal: TJSP
Processo: 2053563-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
res – para o julgamento da apelação revela-se inútil - Recurso deve ser conhecido, nessa questão, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada – Em ações possessórias, sejam cumuladas ou não com pedido de perdas e danos, o valor da causa corresponde ao proveito econômico perseguido, sendo certo que: (a) nos casos em que não se pode estabelecer, de pronto, o valor pleiteado, autoriza-se que o valor da causa seja aquele estimado razoavelmente pelo autor; e (b) inexiste previsão legal de que o valor da causa, em ação possessória de imóvel, corresponde ao valor venal lançado para fins de recolhimento de tributo incidente sobre o bem – Precedentes Eg. STJ – Como (a) não se justifica a fixação do valor da causa como o valor do imóvel em ação possessória, uma vez que a posse é apenas um dos aspectos da propriedade; e (b) na espécie, (b.1) o valor atribuído à causa é de R$100.000,00, em demanda promovida pelas partes agravantes, ação objetivando que a parte ré cesse de realizar atos que perturbem sua posse, sob multa diária de R$100.000,00, em caso de nova turbação, esbulho ou emulação, bem como seja condenado em danos morais e materiais, em caso de prosseguimento dos atos lesivos à posse, sem especificação das importâncias pleiteadas; e (b.2) o valor venal lançado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, para fins de recolhimento de tributos incidentes sobre o imóvel objeto da ação, é de R$12.319.802,00 (fls. 36 dos autos de origem); (c) de rigor, o reconhecimento de que o valor atribuído pelas partes autoras ao conteúdo da demanda, por estimativa, mostra-se razoável, ante a ausência de conteúdo econômico imediato, (d) impondo-se, em consequência, a reforma da r. decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que parte agravante altere o valor da causa, com o recolhimento do valor da diferença de custas processuais – Revogado o efeito suspensivo concedido.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053563-40.2021.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

15/12/2021

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – determinação de retificação do valor atribuído à causa, com o recolhimento de custas complementares – para o julgamento da apelação revela-se inútil - Recurso deve ser conhecido, nessa questão, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC,

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – determinação de retificação do valor atribuído à causa, com o recolhimento de custas complementares – para o julgamento da apelação revela-se inútil - Recurso deve ser conhecido, nessa questão, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada – Em ações possessórias, sejam cumuladas ou não com pedido de perdas e danos, o valor da causa corresponde ao proveito econômico perseguido, sendo certo que: (a) nos casos em que não se pode estabelecer, de pronto, o valor pleiteado, autoriza-se que o valor da causa seja aquele estimado razoavelmente pelo autor; e (b) inexiste previsão legal de que o valor da causa, em ação possessória de imóvel, corresponde ao valor venal lançado para fins de recolhimento de tributo incidente sobre o bem – Precedentes Eg. STJ – Como (a) não se justifica a fixação do valor da causa como o valor do imóvel em ação possessória, uma vez que a posse é apenas um dos aspectos da propriedade; e (b) na espécie, (b.1) o valor atribuído à causa é de R$100.000,00, em demanda promovida pelas partes agravantes, ação objetivando que a parte ré cesse de realizar atos que perturbem sua posse, sob multa diária de R$100.000,00, em caso de nova turbação, esbulho ou emulação, bem como seja condenado em danos morais e materiais, em caso de prosseguimento dos atos lesivos à posse, sem especificação das importâncias pleiteadas; e (b.2) o valor venal lançado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, para fins de recolhimento de tributos incidentes sobre o imóvel objeto da ação, é de R$12.319.802,00 (fls. 36 dos autos de origem); (c) de rigor, o reconhecimento de que o valor atribuído pelas partes autoras ao conteúdo da demanda, por estimativa, mostra-se razoável, ante a ausência de conteúdo econômico imediato, (d) impondo-se, em consequência, a reforma da r. decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que parte agravante altere o valor da causa, com o recolhimento do valor da diferença de custas processuais – Revogado o efeito suspensivo concedido.
Recurso provido.